Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OFERTA DE PASSAGEM NA INTERNET. LEGITIMIDADE DA OPERADORA DE TURISMO. PREÇO IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. ERRO GROSSEIRO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA OFERTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A operadora de turismo que aufere vantagem econômica com a oferta e venda de passagens aéreas na internet integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor confere à oferta (...) caráter vinculante e, como tal, disposta a criar vínculo entre fornecedor e consumidor, surgindo uma obrigação pré-venda, pela qual deve o fornecedor se comprometer a cumprir o que foi ofertado (STJ. 2a Turma. REsp 1370708/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/04/2015).
3. Não se configura erro de fácil constatação na oferta de passagem aérea comprada com 9 meses de antecedência por R$1.431,00 quando outras ofertas na Internet oferecem o mesmo trajeto em 2023 por preço similar.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrentes condenadas a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.